Tribunal: TJPA
Processo: 0805613-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805613-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NISIA DE NAZARE DE ALMEIDA CHAVES MIYAKE, MARIZETE SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente interposto, sob o fundamento de que a decisão atacada possuía natureza jurídica de sentença. No curso do julgamento, a agravante apresentou pedido de desistência do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de homologação do pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 998 do CPC/2015; e (ii) determinar as providências cabíveis após o reconhecimento da desistência recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 998 do CPC/2015 permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária ou dos litisconsortes, sendo a manifestação de vontade do recorrente suficiente para o encerramento da tramitação recursal.

4.A desistência do recurso implica a perda do objeto do agravo interno, tornando desnecessária a análise do mérito do pedido formulado originalmente.

5.Diante do pedido de desistência e da inexistência de óbices legais, cabe homologar a desistência, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Pedido de desistência homologado. Processo arquivado.

Tese de julgamento:

1.O recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, nos termos do art. 998 do CPC/2015, independentemente de anuência das demais partes.

2.A desistência recursal implica a perda de interesse no julgamento do mérito, sendo cabível o arquivamento do processo após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 998.

Jurisprudência relevante citada: Não houve menção a precedentes jurisprudenciais específicos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em homologar o pedido de desistência, nos termos do voto do Desembargador Relato.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
contra decisão monocrática sob o Id. 21832875, proferida por este Relator que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, sob o fundamento de que a decisão atacada possui natureza jurídica de sentença, razão pela qual o recurso cabível seria o de apelação.

Em suas razões de agravo interno, a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna sustenta que a decisão de primeiro grau não encerrou a fase executória, mas apenas homologou valores incontroversos, determinando o prosseguimento para apuração de valores controvertidos. Alega, assim, que não se trata de sentença, mas de decisão interlocutória, cabível o agravo de instrumento.

Ao final, requer que o agravo interno seja conhecido e provido, com a consequente reforma da decisão monocrática, para dar seguimento ao agravo de instrumento.

Foram apresentadas as contrarrazões conforme o
Id.

21915116.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Após a interposição do recurso de agravo interno, foi apresentado pedido de desistência do referido recurso pela
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna,
conforme petição registrada sob o
Id. 24200721,
protocolada pelo ora agravante.

Diante desse quadro, entendo necessário observar o art. 998

do CPC/2015, que assim dispõe:

Com efeito, o dispositivo retro citado prevê a possibilidade de desistência do recurso, a qualquer tempo, ou seja, desde a sua interposição até o julgamento, desde que antes de iniciada a votação, e independe de aquiescência da parte contrária, bem como de homologação judicial.

Sobre a desistência do recurso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

"É negócio jurídico unilateral não receptício segundo o qual a parte que já interpôs o recurso contra a decisão judicial declara a sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. [...] É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer". (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2020)

Considerando o pedido proposto pelo agravante,
homologo a desistência do recurso, diante da perda de interesse recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
a desistência recursal manifestada, ficando prejudicada a análise do mérito da demanda.

É como voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/03/2025